Tribunal: TJPA
Processo: 0801728-81.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801728-81.2020.8.14.0000
PACIENTE: AURICELIO DE OLIVEIRA DIAS

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801728-81.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: AURICELIO DE OLIVEIRA DIAS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS E
APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva, bem como na sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo em face
da necessidade de
garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade real do agente, evidenciada
pelo modo de agir na empreitada criminosa e
no fato de ser
conhecido pela prática de crimes na região,
além da relevância de salvaguardar a conveniência da instrução processual - coacto permaneceu
em local incerto e não sabido por quase 02 anos, sendo localizado em outra comarca, após o efetivo cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

2.
Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelo defensor público Allysson George Alves de Castro, em favor de
Auricelio de Oliveira Dias
, denunciado pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA.

Esclarece o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em 30/12/2019, em cumprimento à mandado de prisão preventiva decretada em 05/02/2018, que entende carecer de fundamentação idônea, seja em razão de sua generalidade ou ante a manifesta ausência de seus requisitos, como também, porque
“não fundamentou suficientemente a possibilidade de substituição da preventiva por outra medida cautelar”.

Por esses motivos pede, liminarmente e no mérito, a revogação da “
decisão judicial que decretou sua prisão preventiva, sem nenhuma fundamentação legal concreta, fazendo-se expedir o respectivo alvará de soltura em favor do paciente, a fim de que este possa ser colocado em liberdade enquanto aguarda o julgamento do seu processo”,
subsidiariamente, “
caso não seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva, que seja concedida a ordem para seja aplicada ao paciente uma medida cautelar diversa da prisão, nos termos do artigo 282 §6º do CPP, em substituição a prisão preventiva decretada pela autoridade judicial”.

Junta documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, ocasião em que indeferi o pedido liminar, requisitei informações à autoridade apontada coatora e, após, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (PJe ID nº 2.855.220).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação da ordem, em face de inexistir o constrangimento ilegal alegado.

É o relatório
.

VOTO

A despeito da aguerrida impetração, os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que deve ser mantida a cautelar preventiva decretada em desfavor do coacto Auricelio de Oliveira Dias.

É imperioso destacar, que a diretiva atacada demonstra, de maneira clara e induvidosa, a imprescindibilidade da segregação preventiva do paciente, apresentando fundamentação escorreita, conforme transcrição do seguinte excerto, na fração de interesse:

“Nos termos do art. 312 da lei de ritos penais, para a decretação da prisão preventiva mister se faz a prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

A prova da materialidade se faz presente pelos depoimentos das testemunhas colhidos na Delegacia de Polícia (fls. 13/16).

Pelos depoimentos das testemunhas se vê claramente a suposta autoria de Auricelio.

Há informação nos relatos de que o representado é conhecido pela prática de crimes na região, sendo considerado pessoa perigosa.

Aliado à materialidade do delito e aos indícios de autoria, indubitavelmente está configurado um dos fundamentos legais exigidos para a medida cautelar solicitada, pois a liberdade do suspeito prejudica a ordem pública, por manter em liberdade pessoa reconhecida por participar de um homicídio banal, permanecendo andando nas ruas como se nada tivesse ocorrido, em nítido prejuízo à imagem da Justiça e das Polícias, fomentando a impunidade e fazendo crer que são pessoas que tudo podem. (...)

Saliento também que a constrição cautelar da liberdade é necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que as testemunhas ainda não foram ouvidas, lembrando que tratamos de um crime de repercussão na comunidade, o que fará com que reine, mesmo que temporariamente, a paz social. (...)

Diante de todo o exposto, acato a representação formulada pela autoridade policial e, com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal
DECRETO

a prisão preventiva
do nacional
AURICELIO DE OLIVEIRA DIAS
, devidamente qualificado na representação”. (negritei)

Em complemento, a autoridade inquinada coatora esclareceu em sede de informações que:

“
Ademais,
visa-se garantir a conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente se manteve em local incerto e não sabido por 01 (um) ano, 11 (onze) meses, e 02 (dois) dias, sendo localizado novamente somente em 30/12/2019, quando foi cumprido o mandado de prisão em seu desfavor em outra comarca.

Como se observa, o paciente vem se furtando da Justiça há quase dois anos, sendo localizado para ser citado pessoalmente somente quando do cumprimento do mandado de prisão expedido por este Juízo. Com seu comportamento furtivo,
ensejou a paralisação deste processo criminal desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/05/2019.

Desta forma, sua segregação mostra-se imprescindível para a continuidade do feito, especialmente diante da designação de audiência de instrução.
”
. (Grifei).

Logo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante,
não constato qualquer mácula no
decisum
atacado, sendo
os excertos citados muito elucidativos quanto à necessidade de manutenção da constrição preventiva do coacto como forma de salvaguardar a ordem pública,
destacando sua
periculosidade concreta, revelada
em face de ser “
conhecido pela prática de crimes na região, sendo considerado pessoa perigosa”,
bem como,
pelo modo de agir na empreitada criminosa
.

Com efeito, segundo consta da denúncia, em apertada síntese:

“
No dia 28/01/2018, Auricelio de Oliveira Dias, agindo com intento homicida, por motivo fútil e à traição, matou Márcio Brilhante Brito, mediante golpe de faca no peito. Alguns dias antes, o irmão do denunciado, de prenome Alessandro, foi vítima de homicídio, assim, Auricelio afirmou, na presença de várias testemunhas, que mataria qualquer pessoa que encontrasse para vingar a morte de seu irmão, apesar de desconhecer a autoria daquele crime.

Por
volta das 15 horas, o denunciado estava pedalando de bicicleta pela Rua Rio de Janeiro, bairro Francolândia, carregando uma enxada nas costas, quando encontrou a vítima, com quem tinha um bom relacionamento. Esta, por sua vez, reconheceu a enxada com sendo sua e pediu que o denunciado lhe devolvesse o objeto.

Diante disso,
o denunciado colocou a enxada no chão e se aproximou da vítima, simulando que iria lhe dar um abraço para cumprimentá-la, quando sua real intenção era matá-la. Neste ínterim, de maneira inesperada, lhe atingiu com golpes de faca, dando causa a sua morte.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga, encontrando-se em local incerto e não sabido
”.

Ademais, cumpre ressaltar que a segregação preventiva também se encontra devidamente justificada na necessidade de assegurar a
conveniência da instrução criminal
, sobretudo considerando que “
as testemunhas ainda não foram ouvidas”,
além do fato do coacto t
er permanecido em local incerto e não sabido por 01 (um) ano, 11 (onze) meses, e 02 (dois) dias, sendo localizado somente em 30/12/2019, após efetivo cumprimento, em outra comarca, do mandado de prisão expedido em seu desfavor, tendo, como consequência, ensejado a paralisação do feito desde o recebimento da denúncia, ocorrido em 13/05/2019.

Nesse contexto, tenho como inexistente
o constrangimento ilegal alegado, estando a custódia cautelar calcada em elementos concretos do caso, e considerando, ainda, a inadequação da substituição da prisão por medidas cautelares diversas, por certo, ineficazes, razões pelas quais se impõe a manutenção da segregação preventiva.

A propósito, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que se amolda com perfeição ao caso sob análise, veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. RÉU FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E SEGURANÇA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 2. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Tal análise deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. 3. Na hipótese dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pelo modus operandi da ação delituosa, na medida em que, juntamente com os outros corréus, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima, causando-lhe a morte, tudo porque o ofendido havia tentado furtar a residência de um dos acusados. Tais circunstâncias, somadas à existência de notícias de que os réus estariam ameaçando moradores da região, a fim de evitar que prestem depoimentos sobre os fatos, justificam a custódia antecipada para garantia da ordem pública para, conveniência da instrução processual.
Ademais, a prisão mostra-se necessária, outrossim, para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o recorrente permaneceu foragido, somente sendo localizado mais de um ano após o recebimento da denúncia
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
6. A alegação relativa à possibilidade de extensão de benefício supostamente concedido aos corréus não foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre a matéria. Assim, inviável qualquer exame da alegação trazida inicialmente nesta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 7. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”. (RHC 118.096/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019). (negritei).

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

É como voto.

Belém,
12
de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020